Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE SUSTENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É necessária a instrução probatória na origem para o deslinde da controvérsia, impassível de ser realizada na estreita via do Agravo de Instrumento, inviabilizando a concessão da tutela de urgência pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido.